Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-32.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800098-32.2023.8.14.0049

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DRYCIELLY YANDRA MONTORIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA POR MEIO DO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO TJPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Não havendo citação válida da parte ré, inexiste formação da relação jurídica processual, razão pela qual não se aplica a Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção do processo por abandono.

II -
A intimação pessoal do autor para impulsionar o feito, realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, é válida e suficiente para os fins do art. 485, §1º, do CPC, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

III -
Comprovada a inércia do autor após intimação pessoal válida, configura-se abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV -
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800098-32.2023.8.14.0049

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELADO: DRYCIELLY YANDRA MONTORIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Monitória movida em face de
DRYCIELLY YANDRA MONTORIL
, visando a cobrança de valores decorrentes de contrato de Cédula de Crédito ao Consumidor – BB Renovação Consignação, firmado em 09/08/2021.

O processo teve frustradas duas tentativas de citação da ré, após as quais o autor deixou de se manifestar, mesmo após intimação pessoal, o que motivou o encaminhamento dos autos conclusos.

O magistrado de primeiro grau, verificando ausência de impulso processual por prazo superior a 30 dias, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Consignou que o autor permaneceu silente mesmo após intimação pessoal e ressaltou que, havendo custas pendentes, caberia ao autor seu recolhimento, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL
interpôs apelação alegando que não houve abandono da causa, pois a extinção por desídia do autor depende de requerimento da parte ré, conforme Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu, e que a relação processual já estava formada.

Aduziu que não se pode presumir desinteresse do autor, que não teria sido intimado pessoalmente por meio de AR e que questões internas da instituição financeira dificultaram a prática tempestiva de atos processuais.

Defendeu, ainda, a necessidade de observância do princípio da cooperação e da instrumentalidade do processo, afirmando que a extinção foi prematura e deve ser anulada para permitir o regular prosseguimento do feito. Ao final, requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para adoção das diligências cabíveis.

Sem Contrarrazões, visto que a outra parte sequer foi citada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800098-32.2023.8.14.0049

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELADO: DRYCIELLY YANDRA MONTORIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do autor após intimação pessoal para impulsionar o andamento processual. Consta dos autos que, frustradas as tentativas de citação da ré, fora determinada a intimação do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, utilizando-se do Domicílio Judicial Eletrônico, mas o autor permaneceu silente.

O apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da medida extintiva, afirmando que não houve abandono e que a sentença violaria a Súmula 240 do STJ, que exigiria requerimento da parte ré para extinção do processo por abandono. Aduz ainda que questões internas do banco teriam dificultado a resposta tempestiva.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

A Súmula 240 do STJ, segundo a qual “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”, não se aplica ao caso concreto, pois inexiste a formação da relação processual. Como registrado na própria sentença, a ré não chegou a ser citada, apesar de duas diligências negativas. Não havendo citação válida, não se aperfeiçoou a relação jurídica triangular, razão pela qual a exigência de prévio requerimento do réu — cuja finalidade é justamente resguardar eventual interesse deste no prosseguimento do feito — não encontra campo de incidência na hipótese em análise.

O próprio TJPA reconhece que o enunciado sumular pressupõe a regular formação da relação processual, o que não ocorre quando não há citação. Em casos análogos, os tribunais têm reiterado que, inexistindo triangularização, o feito pode ser extinto por abandono independentemente de requerimento da parte contrária, exatamente por inexistir ré validamente integrada ao processo que pudesse manifestar oposição. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS DEVIDAS – INÉRCIA –
ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO – NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 240, STJ
– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à não configura de abandono da causa e à não configuração de litigância de má-fé.

3.

O revolvimento da tramitação processual revela que a parte fora intimada pessoalmente para recolhimento das processuais atinentes à diligência de Oficial de Justiça, quedando-se inerte.

4.

Inaplicável ao caso vertente o verbete sumular n. 240, STJ (A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.), ante a ausência de triangularização da relação processual.

5.

A multa por litigância de má-fé deve ser mantida, uma vez que resta assente que a parte fora intimada pessoalmente para dar andamento processual, quedando-se inerte, manejando recurso quando ciente não realização do ato processual que lhe cabia.

6.

Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001597-93.2014.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2020)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. OBSERVADA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ QUANDO NÃO HOUVE A CITAÇÃO DO RÉU NA ORIGEM
. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1.

Inexistindo a citação válida do réu/demandado na ação, dispensa-se o requerimento deste como requisito necessário a extinção do feito por abandono da causa, sendo necessário apenas a intimação pessoal do autor para manifestar-se acerca do interesse processual.2.

Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0004841-14.2008.8.14.0051 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/11/2018)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DE CAUSA. INAPLICABILIDADE. PROCESSO FICOU QUASE 2 (DOIS) ANOS SEM COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA E DESCASO DA PARTE APELANTE CONFIGURADO. ABANDONO DA CAUSA.
ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA Nº. 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NÃO OCORREU A CITAÇÃO DO RÉU (LOGO NÃO HOUVE TRIANGULARIZAÇÃO DO PROCESSO).
REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. MATÉRIA NÃO PRÉ-QUESTIONADA. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0004798-79.2009.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/04/2017)

Além disso, verifica-se dos autos que o autor foi devidamente intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, mediante intimação no Domicílio Judicial Eletrônico, conforme previsto na Resolução 455/2022 do CNJ, já aplicada no juízo de origem. Apesar da intimação pessoal, o banco permaneceu inerte, conforme certificado nos autos, circunstância que autoriza a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. Acerca da validade de intimação no Domicílio Judicial Eletrônico:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

1. É válida a intimação pessoal realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, para fins de configuração do abandono da causa previsto no art. 485, III e §1º, do CPC.

2. Inexiste nulidade na extinção do processo quando comprovada a intimação pessoal eletrônica e a ausência de manifestação da parte no prazo legal.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803045-93.2021.8.14.0028 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL DE ADVOGADO. APLICAÇÃO INADEQUADA DA SÚMULA 240 DO STJ AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica realizada via sistema oficial é válida para empresas regularmente cadastradas, independentemente da indicação nominal de advogado.

O processo de execução admite extinção por abandono da causa sem requerimento da parte contrária, pois o impulso processual é exclusivo do exequente.

O descumprimento de determinação judicial, mesmo após intimação válida, legitima a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016530-92.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025)

EMENTA: Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível.
Extinção do processo sem resolução do mérito. Intimação pessoal por meio eletrônico. Mitigação da súmula 240 do STJ.
Agravo Interno rejeitado.

[...]

4.

O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte para suprir omissão que configure abandono; contudo, nos termos do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/06, a intimação realizada por meio eletrônico a partes cadastradas equivale à intimação pessoal, sendo plenamente válida.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a intimação eletrônica, quando regularmente realizada, supre a exigência de intimação pessoal para extinção do feito por abandono, especialmente no caso de pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema eletrônico.

6.

A aplicação da Súmula 240 do STJ não é absoluta, podendo ser mitigada nos casos em que a parte autora permanece inerte após intimação válida, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da cooperação processual.

7.

Verificado nos autos que a parte autora foi devidamente intimada por meio eletrônico e permaneceu silente, restou caracterizado o abandono da causa, legitimando a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC.

8.

Conforme art. 1.021, §1º, do CPC, é cabível a rejeição do agravo interno quando manifestamente improcedente, como no presente caso.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Rejeitado o agravo interno.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819151-65.2022.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

A jurisprudência consolidada exige para a caracterização do abandono da causa apenas dois requisitos: (a) intimação pessoal do autor para suprir a falta e (b) inércia posterior por prazo superior a 30 dias. Ambos se encontram plenamente configurados. No caso, a intimação pessoal foi regularmente expedida e não houve manifestação do autor, que sequer apresentou justificativa ou pedido de dilação.

Acrescente-se que os argumentos do apelante relativos a dificuldades administrativas internas não afastam a incidência das consequências processuais decorrentes da inércia injustificada. O ônus de impulsionar o processo é da parte autora, que deve atuar de modo diligente para viabilizar o regular andamento do feito.

Assim, estando correta a conclusão do juízo de origem quanto ao abandono do processo, e não sendo aplicável a Súmula 240 do STJ por ausência de citação da parte ré, não há motivo para reforma da sentença.

Diante do exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
da apelação, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026